Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. O descumprimento injustificado e reiterado, após diversas intimações e diligências realizadas pelo Juízo da Vara de Execução, para o cumprimento da pena substitutiva, determina a reconversão definitiva em pena privativa de liberdade.
3. Se o apenado comparece em audiência de justificação, na qual lhe é concedida nova oportunidade de cumprir a pena restritiva, com a advertência de que o descumprimento determinaria a reconversão, observam-se devidamente resguardados a ampla defesa e contraditório, mostrando-se escorreita a decisão que reconverte a pena definitivamente.
4. Recurso conhecido e não provido.